Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-27.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800417-27.2018.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: HELIONARA ONETE REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. EDITAL N° 001/2015. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. CONVOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. REABERTURA POR DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS E DE APOSENTADORIAS. RECONHECIMENTO AO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 837.311/PI, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMA A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1.

Dado o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. Com o ato de desistência/exoneração de candidatos mais bem classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga no certame, daqueles candidatos aprovados em cadastro de reserva. Precedentes do STF, do STJ e deste E. TJ/Pa. Sentença mantida.

3.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 496, I DO CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito
Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. nº 0800417-27.2018.814.0032), impetrado por
HELIONARA ONETE REBELO
.

Em sua
petição inicial
, a impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público, Edital n° 001/2015 realizado pelo Município de Monte Alegre/PA, para o provimento de diversos cargos efetivos, sendo que concorreu para o cargo de professor de Educação Infantil do 1° ao 5° ano – Zona Urbana.

A autora aduz que foram ofertadas 20 (vinte) vagas para o referido cargo no certame público e com base no resultado do concurso, obteve classificação final na 27ª (vigésima sétima) posição.

Sustenta que, apesar de ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, em razão da desistência e exoneração de candidatos mais bem classificados, assim como diante da aposentadoria de 06 (seis) professores pedagógicos durante a validade do concurso público, passou a ter direito subjetivo à nomeação no cargo de professor de educação infantil, observando a ordem sequencial de classificação.

O Prefeito Municipal de Monte Alegre, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, pugnando pela denegação da segurança, alegando a ausência de direito líquido e certo à nomeação (id 3954709).

O Juízo Singular proferiu
decisão

interlocutória
, deferindo a liminar requerida, determinando a autoridade coatora que proceda a convocação e nomeação da impetrante (id 3954721).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, concedendo a segurança, confirmando a liminar concedida, determinando que a autoridade coatora proceda a convocação e nomeação da impetrante para o cargo de professor de Educação Infantil e de 1° ao 5° ano – Zona Urbana, nos termos do edital do concurso.

A Serventia do Juízo de primeiro grau emitiu
certidão
, atestando o transcurso do prazo legal, sem a apresentação de recurso voluntário pelas partes (id 3954732).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça para fins de remessa necessária da Sentença.

Coube-me relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, apresentou parecer, manifestando-se pela confirmação da sentença que concedeu a segurança à impetrante.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo à análise da Sentença, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora Helionara Onete Rebelo prestou concurso público realizado pelo Município de Monte Alegre/PA, concorrendo para o cargo de professor de educação infantil do 1° ao 5° - Zona Urbana, para o qual a Administração ofertou 20 (vinte) vagas, conforme o edital n° 01/2015 do certame.

Pela análise dos autos, constata-se que a impetrante foi aprovada na 27ª (vigésima sétima) classificação final, conforme publicação do resultado do concurso (vide id 3954694), desta forma, em razão de sua classificação fora do número de vagas ofertadas, a candidata figurou em cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito à nomeação.

Ademais, observa-se que a Administração Municipal realizou a nomeação de 20 (vinte) candidatos aprovados no concurso referente ao cargo pretendido pela autora, durante o prazo de validade do concurso, conforme os editais de convocação (id’s 3954695, 3954696, 3954697, 3954698 e 3954699).

Entretanto, a autora demonstrou, mediante prova inequívoca nos autos, o surgimento de novas vagas no prazo de validade do referido concurso público, segundo os Decretos Municipais, decorrente de desistência e de exoneração de dois candidatos (id 3954700 e 3954701), assim como, a impetrante comprovou a superveniência de vagas, conforme Portarias Municipais de concessão de 06 (seis) aposentadorias para servidores municipais do cargo de Professor Pedagógico (id 3954704).

Nesse contexto, tendo em vista a nomeação pela Administração Municipal de todos os 20 (vinte) primeiros candidatos aprovados, assim como diante da comprovação de desistência e exoneração de 02 (dois) candidatos mais bem classificados para o referido cargo, conforme publicação, e de 06 (seis) aposentadorias, logo a classificação na 27ª posição, obtida pela impetrante Helionara Onete Rebelo foi alcançada, assim o ato de nomeação da candidata deixou de ser discricionário, passando a se tornar ato vinculado.

Neste ponto, vale destacar que durante o prazo de validade do concurso público a Administração Pública possui a discricionariedade de escolher o melhor momento de nomeação do candidato, de acordo com a conveniência e a oportunidade, ainda mesmo na hipótese de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas no certame.

Analisando os autos, constata-se que o citado concurso público da Prefeitura Municipal de Monte Alegre foi homologado através da Portaria n° 087/2016 de 23/02/2016, publicada em 24/02/2016 no Diário oficial dos municípios, sendo expresso que o prazo de validade seria de 02 (dois) anos, a contar da publicação da portaria (vide id 3954692).

Assim, tem-se que o prazo de validade do concurso expirou no dia 24 de fevereiro de 2018, pois não havia possibilidade de prorrogação, inclusive houve uma determinação de prorrogação do prazo por determinação judicial, porém a decisão foi revogada posteriormente.

Portanto, denota-se que a Sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com a jurisprudência pátria e dos Tribunais Superiores, pelo que deve ser confirmada, considerando que, com a desistência comprovada de candidatos mais bem classificados no certame e de aposentadorias, a classificação obtida pela impetrante foi alcançada, assegurando-lhe o direito subjetivo à nomeação no referido cargo de professor de educação infantil 1° ao 5° ano – zona urbana, de acordo com o edital do certame municipal.

A respeito do tema em questão, destaco a tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, conforme a ementa a seguir transcrita:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)”

Destarte, de acordo com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (
grifei
)

Portanto, em razão da comprovação do surgimento de novas vagas, resta configurada ilegalidade no ato da Administração Pública Municipal em não proceder a convocação e nomeação da impetrante, uma vez que apesar de ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso, diante da desistência e exoneração de candidatos melhores classificados e de aposentadorias, o ato de nomeação pela Administração, antes discricionário, passou a ser ato vinculado, diante da necessidade do preenchimento das vagas.

No mais, considerando que a classificação da impetrante foi alcançada com a desistência de candidatos mais bem classificados no concurso público, registro que não há que se falar que a nomeação e posse da autora ensejará violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois no momento em que a Administração Pública torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas no certame.

Portanto, diante do ato de desistência/exoneração de candidatos mais bem classificados, a expectativa de direito da impetrante se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga no cargo de professor ofertado no certame, daqueles candidatos aprovados em cadastro de reserva, com base no entendimento pacífico do C. STF, do C. STJ, deste E. TJ/Pa e de outros Tribunais pátrios, devendo a sentença ser confirmada.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO INTEGRALMENTE os termos da Sentença reexaminada,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021